Tribunal: TJBA
Processo: 0001019-59.2013.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001019-59.2013.8.05.0264 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Município de Gongogi Advogado(s): CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA, ALINE LESSA E SILVA, ALICE MENEZES DANTAS APELADO: CARMOZINA BARROS PALAFOZ Advogado(s):MARIO CEZAR MORENO FREITAS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA REINTEGRATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APOSENTADORIA E À RESPONSABILIDADE FISCAL. INOCORRÊNCIA. TESES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO JULGADO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 82257103 nestes autos de nº 0000270-69.2014.8.05.0082, em que figuram como Embargante MUNICÍPIO DE GONGOGI e como Embargada CARMOZINA BARROS PALAFOZ. ACORDAM os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator